Tribunal: TJES
Processo: 5001017-71.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001017-71.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001017-71.2020.8.08.0006

Recorrente: PAULO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA

Recorrido(a):
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, ADIDAS DO BRASIL LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o recorrente receber indenização por danos morais em decorrência do atraso na entrega de duas camisas oficiais de time que adquiriu juntos aos recorridos. No entanto, fundamentou-se na sentença
a quo
que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora.

2. É imperioso assinalar que o descumprimento contratual não ocasiona danos morais necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade. Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, p. 97).

3. Nesse contexto, o recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.